Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-21.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705976-21.2018.8.07.0009 RECORRENTE: IVANILDO DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. CONSÓRCIO. PARTICIPANTE. DESISTÊNCIA. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO NÃO IMEDIATA. TRINTA DIAS. FIM DO CONSÓRCIO. RECURSO ESPECIAL No 1.119.300/RS. LEI No 11.795/2008. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o consumidor desistiu de participar do grupo de consórcio e pretende obter a restituição imediata dos valores pagos. 2. Entende-se por consórcio a reunião de pessoas jurídicas e/ou naturais em grupos, com duração e número de cotas preestabelecidos, promovida por administradora com o intuito de viabilizar a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu entendimento no sentido de que a devolução dos valores pagos nos casos de desistência ou exclusão de consorciado deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. 3.1. O referido julgamento diz respeito aos contratos celebrados em momento anterior à vigência da Lei no 11.795/2008. 4. A Lei no 11.795/2008 não estipulou a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor no caso de desistência. 5. Nesse caso, deve prevalecer a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias a partir do encerramento do grupo. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou dispositivos de lei federal, sustentando que, nos contratos após a edição da Lei 11.795/2008, a devolução dos valores do consorciado desistente deve ser imediata ao pedido de exclusão. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o e §2o, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019), e de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004